Tribunal: STF
Processo: RE 731281
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste salarial. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Reexame de legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.